Tribunal: TJPA
Processo: 0007148-48.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007148-48.2018.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: LEONARDO DE SOUSA MACEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. LIMITAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, mantendo a limitação da compensação da taxa de fruição para impedir a formação de saldo negativo em desfavor do comprador. A embargante alegou omissão e obscuridade quanto ao art. 944 do Código Civil, ao princípio da reparação integral, à permanência do embargado na posse do imóvel desde 12/01/2023 e à suposta contrariedade ao REsp nº 1.258.998/MG, requerendo o afastamento da limitação da taxa de fruição e o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade ou contradição quanto à limitação da taxa de fruição e à alegada aplicação do art. 944 do Código Civil; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de rediscussão do mérito e prequestionamento expresso dos dispositivos indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado examina expressamente a tese relativa à limitação da taxa de fruição, ao consignar que a manutenção da limitação preserva o equilíbrio contratual e previne o enriquecimento sem causa, impedindo que a compensação gere saldo negativo em desfavor do adquirente.

A alegação de que deve prevalecer a reparação integral prevista no art. 944 do Código Civil e a orientação do REsp nº 1.258.998/MG revela mera divergência interpretativa da embargante quanto ao resultado do julgamento, o que não configura omissão, obscuridade ou contradição.

O órgão julgador não tem obrigação de rebater individualmente todos os fundamentos e dispositivos invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e indique os fundamentos que sustentam a conclusão adotada.

A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, supre a exigência de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando a decisão embargada enfrenta a questão relevante e apresenta fundamentação suficiente. 2. A divergência da parte quanto à interpretação adotada pelo órgão julgador não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição. 3. A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, supre o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC, sem exigir a menção expressa a todos os dispositivos indicados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º; CC, arts. 884, 886 e 944; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, II, X, XXXVI, LIV, LV e LIX, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.258.998/MG; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.02.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos infringentes
e para fins de prequestionamento, opostos por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 0007148-48.2018.8.14.0040, que deu parcial provimento ao recurso anteriormente interposto.

Interpostas apelações por ambas as partes, esta Corte, ao apreciar o recurso da autora, ora embargante, deu-lhe parcial provimento apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, mantendo, contudo, a limitação imposta pelo juízo de origem quanto à compensação da taxa de fruição, de modo a impedir a formação de saldo negativo em desfavor do comprador.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão, notadamente por não ter enfrentado, de forma explícita, a alegada afronta ao art. 944 do Código Civil, que consagra o princípio da reparação integral do dano. Aduz que o embargado permanece na posse irregular do imóvel desde 12/01/2023 (data da constituição em mora), sem ter adimplido qualquer valor substancial, circunstância que, a seu ver, evidencia enriquecimento ilícito em seu favor.

Argumenta que o acórdão, ao manter a limitação da taxa de fruição sob o fundamento de evitar enriquecimento sem causa da vendedora, teria incorrido em contradição com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp nº 1.258.998/MG, no qual se assentou a inaplicabilidade de limitação prévia à indenização por fruição do imóvel quando a resolução contratual decorre do inadimplemento do promitente comprador.

Sustenta, ainda, a necessidade de pronunciamento expresso acerca da suposta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, vedação ao enriquecimento ilícito, boa-fé objetiva, autonomia da vontade, equilíbrio econômico do contrato, função social, obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda) e ato jurídico perfeito, bem como dos arts. 1º, III, 5º, II, XXXVI, X, LIV, LV, LIX, e 93, IX, da Constituição Federal, e dos arts. 884, 886 e 944 do Código Civil, para fins de viabilizar interposição de recursos excepcionais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja afastada a limitação imposta à taxa de fruição, bem como para que sejam expressamente prequestionados os dispositivos indicados.

Foram apresentadas contrarrazões ID 35559892.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que,
não assiste razão o embargante.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou expressamente a tese relativa à limitação da taxa de fruição, consignando que a sua manutenção se justificava em razão da necessidade de preservação do equilíbrio contratual e de prevenção ao enriquecimento sem causa, concluindo que a compensação não poderia gerar saldo negativo em desfavor do adquirente. Tal fundamento foi expressamente desenvolvido na decisão colegiada.

A insurgência da embargante, em verdade, busca a revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, sustentando que deveria prevalecer a tese da reparação integral prevista no artigo 944 do Código Civil e a orientação extraída do REsp nº 1.258.998/MG. Contudo, a mera divergência interpretativa não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição apta a ensejar o manejo dos embargos declaratórios.

Logo, o que se verifica é mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento
, o que não se presta a embasar a oposição de embargos de declaração,
Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público) (grifos nossos)

Ressalta-se que é pacífico no STJ o entendimento de que não está o Juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem
; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, em que se apoiou a sua convicção para decidir o caso. Nesse sentido, o E. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).
(Grifos nossos)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

No que tange ao pleito de prequestionamento
, é certo que a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, supre essa exigência nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a expressa menção a todos os dispositivos legais apontados.

Assim, não vislumbro, nesta quadra, elementos suficientes para a imposição da penalidade.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026